Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES: JULGAMENTO EXTRA PETITA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO DE PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REALIDADE SOCIAL PROTEGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. CONTROVÉRSIA QUANTO AO TERMO INICIAL E FINAL DA CONVIVÊNCIA COMO ENTIDADE FAMILIAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo princípio da congruência ou da correlação entre a sentença e a demanda, não é permitido ao magistrado conceder à parte autora mais do que por ela postulado (ultra petita) nem o que divirja de sua postulação (extra petita), em consonância com o art. 492 c/c o art. 141, ambos do CPC. O reconhecimento de sociedade de fato conjugal em ação na qual se pretende reconhecimento de união estável não implica julgamento extra petita, haja vista que o julgador não destoa dos limites da pretensão apresentada em juízo, mas apenas emoldura a situação fática apresentada pelas partes ao instituto legalmente previsto à época dos fatos. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita rejeitada.
2. As demandas em que há pretensão de reconhecimento de união estável são, inequivocamente, afetas à competência das Varas de Família, mas se provado que a convivência teve início em período anterior ao de vigência da Constituição Federal de 1988 e se prolongou a data posterior à sua promulgação, para o período anterior à Nova Carta de República é de ser juridicamente reconhecida a existência de sociedade de fato conjugal, não havendo que se falar em incompetência das Varas de Família quando a demanda judicial vem a ser proposta sob a égide do novo texto constitucional. Caso concreto em que, pela correta aplicação das normas constitucionais no tempo, deve ser reconhecida a existência de sociedade de fato enquanto vigente a Carta Magna revogada e a existência de união estável a contar da vigência da Nova Carta promulgada. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. O art. 343 do CPC, caput, é claro ao estabelecer que, na “contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. Tem natureza declaratória a ação ajuizada ao único intento de obter o reconhecimento e dissolução de união estável. Nesse caso, para que o réu amplie o objeto da demanda e obtenha provimento judicial de partilha de bens, deve postular em reconvenção pedido para repartição do patrimônio amealhado durante o período de convivência comum. Não encerra cerceamento de defesa a orientação dada pelo magistrado, em audiência de instrução, de que, sem que tenha sido deduzida, a tempo e modo devidos, pretensão reconvencional, inviável se afigura o conhecimento do pedido de partilha de bens formulado em contestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Mácula inexiste, qualquer que seja, pela simples correção da data de ocorrência de fato noticiado na peça vestibular, no caso, da data final da união estável. Isso porque, ao cabo, permanece inalterado o pedido de reconhecimento da união estável bem como a causa de pedir. A mera retificação de erro material atende, antes, ao dever de veracidade das partes, pelo que devem os litigantes corrigir inconsistências eventualmente verificadas na exposição que fizeram dos fatos. Trata-se, em verdade, de proceder decorrente da obrigação de proceder com lealdade e boa-fé, pelo que necessário, em havendo erro, corrigir a falha identificada. No caso, assim fez o autor para corretamente indicar o dia exato em deixou o lar conjugal.
Violação não configurada ao art. 329 do CPC. Preliminar de erro de procedimento rejeitada.
5. Encerrado a demanda proposta unicamente pretensão declaratória voltada ao reconhecimento e dissolução de união estável, com data de início anterior à Constituição Federal de 1988 - o que caracteriza a convivência como sociedade de fato conjugal -, não há que se falar em prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
7. A Constituição Federal de 1988 possibilitou o reconhecimento da união estável como entidade familiar, fazendo-se, assim, marco jurídico de consideração de distintos modelos de família. Quanto às relações mantidas anteriormente à promulgação do mencionado Texto Constitucional, ainda que presentes os requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, somente como sociedade de fato podem ser qualificadas.
8. Elementos probatórios que evidenciam a convivência pública, contínua e duradoura das partes com o objetivo de constituição de família, no regime de união estável no período de 5/10/1988 até agosto de 1989 e, no que concerne ao período antes da promulgação da Constituição Federal (15/5/1983 até 4/10/1988), caracterização da sociedade de fato conjugal.
9. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional e só tem lugar quando provado cabalmente que a conduta processual da parte se subsome às hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Nessa ótica, a contestação com documentos que contrapõem a inicial, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.